Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INVALIDADE. NOVOS ADVOGADOS HABILITADOS. REALIZAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO COM MANDATO TACITAMENTE REVOGADO. REPUBLICAÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO NÃO OCORRIDA. CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. INVALIDADE. RECOLHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETO ATENDIDO. REVOGAÇÃO.
1. A outorga de procuração para outros advogados, que se habilitaram nos autos, sem ressalva alguma a respeito do mandato do advogado que exercia a representação processual da parte até o momento, implica o reconhecimento de que fora tacitamente revogado.
2. É nula a disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico, vinculada ao nome de advogado que deixou de representar processualmente a terceira interessada, da decisão que rejeitou a impugnação à arrematação, sendo necessária a republicação em nome de algum dos atuais patronos, para que seja regularmente aberto o prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Não é possível a emissão da carta de arrematação e a imissão da arrematante na posse do imóvel sem a ocorrência da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à arrematação, impondo-se o recolhimento da carta de arrematação e o mandado de imissão de posse expedidos.
4. Impõe-se a revogação da tutela de urgência cautelar concedida, de ofício, para bloquear a matrícula do imóvel na pendência do julgamento do mérito do agravo de instrumento, uma vez que foi anulada a decisão que determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão da arrematante na posse do bem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Revogada a tutela cautelar que fora deferida de ofício.